Tribunal: CARF
Processo: 11522.001571/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733-SC STJ. SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do artigo 173, I do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição devida sobre a remuneração paga aos segurados vinculados ao RGPS que lhe prestam serviços. Somente é excluído do RGPS o servidor amparado por regime próprio de previdência social que assegure pelo menos os benefícios previstos no artigo. 40 da CF.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais normas específicas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes previdenciários escapa à competência deste julgamento tendo em vista que não foi objeto de litigio, sendo a matéria alheia ao lançamento tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001571/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733-
SC STJ. SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do artigo 173, I do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria
MF no 343 de 2015.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição devida sobre a
remuneração paga aos segurados vinculados ao RGPS que lhe prestam
serviços. Somente é excluído do RGPS o servidor amparado por regime
próprio de previdência social que assegure pelo menos os benefícios previstos
no artigo. 40 da CF.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais
normas específicas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO
DE
REGIMES. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001571/2007-73
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes
previdenciários escapa à competência deste julgamento tendo em vista que não
foi objeto de litigio, sendo a matéria alheia ao lançamento tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 484/528) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
403/451, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 35.818.111-
9, consolidado em 10/11/2005, no montante de R$ 1.133.190,45, já incluídos multa e juros (fls.
5/79), acompanhado do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 151/167),
referente às contribuições sociais que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados empregados e
da contribuição do órgão público destinada à Seguridade Social, quota patronal, bem como
aquela relativa ao financiamento da complementação das prestações para acidente do trabalho
(SAT), ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), apuradas
relativamente ao período de 1/1999 a 12/2003.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 407/411):
Segundo se apreende dos diversos relatórios que o compõem, o presente lançamento é
relativo às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre pagamento de
remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Fazenda e Gestão Pública, a segurados empregados, correspondentes à parte descontada
dos segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), no
valor de R$ 1.133.190,46 (hum milhão, cento e trinta e três mil, cento e noventa reais e
quarenta e seis centavos), consolidado em 10/11/2005, correspondente as competências
01/1999 a 13/2003, sendo composto pelo levantamento SF2 — 15 SECR FAZENDA,
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

que contém fatos geradores da Secretaria de Estado de Fazenda e Gestão Pública, cujas
contribuições não foram declaradas em GFIP.
Em essência registra o Relatório Fiscal de fls. 74 a 83, que:
- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da
NFLD n° 35.677.181-4, tornado nulo por vicio formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado, não estando
abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência, conforme inciso II do artigo 45
da Lei 8.212/1991;
- a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 250 constante do processo de número 35.677.181-4;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso lido Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de pagamento
em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias), Autarquias e Fundações
Públicas, para todo o período fiscalizado, constando a configuração por competência,
admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Física - CPF / Registro Geral - RG, salário de
contribuição (base de cálculo), lotação e valor bruto, divididos em quatro grupos de
arquivos que seguem:
a)"Servidores Estatutários Concursados", contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram admitidos através de
concurso público;
b)"Servidores Estatutários não Concursados", contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1 993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994, que foram admitidos sem concurso
público;
c)"Servidores Celetistas", considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos em
comissão declarados em ei (sic) de livre nomeação e exoneração, amparados pelo
RGPS;
d)"Servidores Temporários", instituídos pela Lei Complementar 033, de 19/07/1991,
com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994, revogadas pela Lei
Complementar 050, de 12/07/1 996, em conformidade com o inciso IX do artigo 37 da
CF/88;
- foram apresentados, também, "CD" com a relação de empenhos geral do sistema
SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil), do órgão
SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de Estado da Administração e
Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de Estado da Administração),
unidade do Departamento Central de Pessoal, manutenção das atividades de pessoal,
para todo o período fiscalizado;
- o procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório dos valores
brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com os
valores dos empenhos, por órgão público/Autarquia/Fundação Pública e competência;
verificar se os "servidores estatutários concursados" constantes dos arquivos magnéticos
efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos "servidores estatutários
não concursados" estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em
todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo de servidores, obtendo
a convicção de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas.
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente
sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados por segurados empregados ao
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado da Fazenda e Gestão Pública,
irregularmente contratados sem a devida prestação de concurso público após a
Constituição Federal de 1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração
destes segurados empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma
permanente, subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I do art. 12
da Lei 8212, de 24/07/91;
- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1° e artigo 20,
combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91), contratados
pelo Estado do Acre - Secretaria de Estado de Fazenda e Gestão Pública, que
corresponde aos salários de contribuição e desconto dos segurados encontrados no "RL
— Relatório de Lançamento", agrupados por competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art. 37, inciso II,
39, 40 e 194, parágrafo único, alínea "a" da CF/88, no art. 19 das disposições
constitucionais transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea "a", 13 e 15 da Lei n°
8212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores
(Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2°, 3°, parágrafo único, e 9°,
incisos I e II e§ 1°, art. 236 a 241;
- dispõe a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal Federal,
Relator Ministro limar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág. 10.485, como
segue:
"EMENTA: ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC IV, QUE
ENQUADRA NO REGIME ÚNICO, DE NATUREZA ESTATUTÁRIA,
SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS O
ADVENTO
DA
CONSTITUIÇÃO
DE
1988.
ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO
TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA CARTA E COM 0 ART. 19 DO
ADCT. PLAUSIBILIDADE DA TESE, O PROVIMENTO DE CARGOS
PÚBLICOS
TEM
SUA
DISCIPLINA
TRAÇADA,
COM
RIGOR
VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, NÃO HAVENDO
QUE SE FALAR, NESSE ÂMBITO, EM AUTONOMIA ORGANIZACIONAL
DOS
ENTES
FEDERADOS,
DISPOSITIVO
DESTOANTE
DESSA
ORIENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA
EFICÁCIA, CAUTELAR DEFERIDA."
- a luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não podem
vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que aqueles
contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as observâncias
constitucionais de concurso público pelo Estado do Acre - Secretaria de Estado de
Fazenda e Gestão Pública, vinculando-se, por definição da lei que instituiu o Plano de
Custeio da Organização da Seguridade Social (Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados a NFLD, relação nominal dos segurados empregados dentro do
período de abrangência do crédito previdenciário (fls. 43 a 73 dos autos);
- as importâncias pagas a titulo de salário-família por não estarem na conformidade da
Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento, apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar e outros) não foram
consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual do Estado
do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por tempo
limitado, termos de posse de governadores, decretos de nomeação de secretários,
relatórios com os dados cadastrais dos governadores e secretários, a lei do Regime
Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e fundações públicas;
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores, resumo de
empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não caracterizam
crime contra a seguridade social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente
ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento
desta NFLD.
- durante o procedimento fiscal foi ainda lavrada a NFLD n°35.818.810-0.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 30/11/2005 (AR de fl. 170) e
apresentou sua impugnação (fls. 179/225), acompanhado de documentos (fls. 227/309), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 411/423):
Da Impugnação
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante remessa
postal, em 30/11/2005, conforme Aviso de Recebimento -AR dos Correios as fls. 83v e
protocolizou tempestivamente, em 07/12/2005, sob o n° 35009.003446/2005-11,
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 88 a 111,
acompanhada dos anexos de fls. 112 a 153, colacionando diversos argumentos,
aduzindo, em síntese, que :
DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, uma vez que o Estado do Acre foi notificado no dia
30.11.2005, passando o prazo a fluir a partir do dia 01.12.2005, expirando-se, portanto,
no dia 15.12.2005.
DA DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 E 46, AMBOS DA
LEI N° 8.212/91
Parte do direito a que alega o INSS está afetado pelo Instituto da Decadência, pois o
prazo decadencial em matéria tributária é qüinqüenal, conforme art. 173, do CTN, e não
aquele previsto no art. 45, da Lei Ordinária no 8.212/91, pois, na forma do disposto no
artigo 146, III da Constituição Federal de 1988, é reservada A. lei complementar a
competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária, incluindo-se no
conceito de normas gerais a matéria relativa A. decadência tributária.
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Não há no ordenamento jurídico nenhum dispositivo legal que ampare o entendimento
de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente submetidos as
regras do Regime Geral da Previdência.
Da mesma forma que a Constituição de 1988 de seu art. 37, inciso II, exige a
obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os ocupantes de cargos,
igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, de maneira integral, como se
infere do seguinte julgado:
"O art. 37, inciso II, da Constituição Federal limita a forma de investidura em
cargo ou emprego público. Todo e qualquer outro meio que não seja o de
aprovação prévia em concurso público fere o principio da legalidade (TRT — 10
R 20 - SC. número 1.943/89 - Rela. Juiza Guilhermina Maria V de Freitas –
DJDF 25.01.90—pág. 611)". - g. n. -
Sem analisar tal detalhe, o INSS caracteriza a relação SERVIDOR
IRREGULAR/ESTADO DO ACRE como relação de emprego, o enquadrando como
segurado empregado a teor do art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91.
Da mesma forma que o irregular não pode ocupar cargo público também não pode
ocupar emprego público. Não subsiste entre ele e o Estado do Acre relação de trabalho,
posto que nesta condição é elementar a nulidade do vinculo jurídico.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

No sentido em que se encaminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se que
os "servidores irregulares" não estão jungidos ao regime de emprego público, não se
podendo presumir, como fez o INSS o vinculo empregatício nas relações entre os
trabalhadores não concursados e a Administração Pública, porquanto indevida a
exigência da contribuição previdenciária pelo INSS, A. medida que vincula os
servidores irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão legal.
DO POSICIONAMENTO DA ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO ACERCA DO
DIREITO
DOS
SERVIDORES
TIDOS
COMO
NÃO
ESTÁVEIS,
NEM
EFETIVADOS, AO MESMO REGIME DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS
Os pareceres do Advogado-Geral da Unido aprovados pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República têm efeitos vinculantes para todos os órgãos federais, em
decorrência do que dispõe o art. 40, § 1° da Lei complementar n° 73/93, abaixo
transcrito:
"Art. 40°. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§1°O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento."
O Advogado-Geral da Unido, através do Parecer GM 030, de 04 de abril de 2002,
publicado no DOU n.° 65, de 03 de abril de 2003, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República (cópia anexa), dirimiu dúvida existente entre as assessorias dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e Planejamento, Orçamento e Gestão
quanto a vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade especial conferida
pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário.
Analisando o mérito da divergência, concluiu o então Advogado-Geral da União - Dr.
Gilmar Ferreira Mendes que tanto os servidores estabilizados pela Constituição Federal
de 1988 (art. 19 - ADCT) como inclusive aqueles não estáveis nem efetivados possuem
direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos, consoante,
infere-se da transcrição in litteris:
"IV - CONCLUSÃO
De exposto, visto que a efetividade do servidor tem relação com a forma de
admissão, não sendo, portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerar-
se alguém pleno ou não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos
- o ainda que não estáveis nem efetivados - o possuem direito ao mesmo regime
previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos
os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.
Com efeito, a nova redação do art. 40, sç 13, da Constituição Federal,
estabeleceu que, ao "servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou
emprego público aplica-se o regime geral de previdência social" (além de
excepcionar os cargos em comissão e os empregos públicos, fez-se, para o
regime que introduz, uma única distinção, apenas em relação a cargos e
empregos temporários). Segue-se que aparentemente não há lugar para uma
interpretação extensiva ser aplicada a uma tal restrição."
Diante do posicionamento da AGU exarado no Parecer susomencionado e, sobretudo,
em face do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à
Previdência Própria do Estado do Acre.
DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Consta do levantamento do INSS a incidência de contribuição previdenciária de
servidores regulares, que ingressaram no quadro de servidores do Estado do Acre antes
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

da promulgação da Constituição de 1988, conforme abaixo relacionado e respectiva
prova documental.
Rol: Zenildo Viana de Almeida Filho
DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.
Da mesma forma, aponta a relação do INSS a incidência de contribuição previdenciária
sobre servidores admitidos, via concurso público, conforme abaixo e respectiva
documentação inclusa.
Rol: José Alcimar da Silva Costa e José Eloy da Costa Júnior
Assim sendo, necessário se faz a exclusão das contribuições lançadas relativas aos
referidos servidores, por ser ilegal a exigência.
DO SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA.
O levantamento do INSS inclui servidores aposentados/pensionistas, sobre cujos
proventos é cediço que não há incidência da contribuição previdenciária, sendo tema já
pacificado pelo STF, razão pela qual solicita a exclusão dos seguintes
aposentados/pensionistas:
Rol: Nilda Silva Oliveira
DO SERVIDOR APOSENTADO PELO TESOURO ESTADUAL.
No rol apresentado pelo INSS consta a existência de servidores aposentados pelo
Tesouro Estadual, a saber, Nilda Silva Oliveira. Se o INSS reclama a contribuição dos
segurados, em linha de conseqüência deve arcar com os benefícios conferidos aos
servidores. Nesta situação deve o INSS devolver/compensar os valores desembolsados
pelo Estado do Acre para pagamento das aposentadorias/pensão.
DOS
SERVIDORES
QUE
EXERCEM
CARGO
EXCLUSIVAMENTE
EM
COMISSÃO.
Consta da relação do INSS servidores que so exerciam "Cargos Comissionados" no
Estado, porquanto já estavam submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos emanados da Constituição Federal em seu art. 40, § 13, que assim determinam:
Art. 40. (.)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Desta forma, impõe-se a dedução em todo período, dos valores lançados a esse titulo,
tendo em vista que os mesmos foram recolhidos regularmente, ou via parcelamento
realizado pelo Estado, conforme rol abaixo:
Rol: José Alcimar da Silva Costa— 08/01/1999 a 23/06/2002
DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCLUSA EM
PARCELAMENTO OU LEVANTAMENTO FISCAL DO INSS.
O Estado do Acre desde o inicio da década de 1990 até hoje, sofreu inúmeras
fiscalizações do INSS, visando aferir a regularidade do recebimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento.
Preocupado com a situação, o Estado do Acre sempre buscou regularizar junto ao INSS
as pendências apresentadas, a fim de ver assegurado o direito de transacionar com a
UNIÃO. Neste período foram celebrados diversos parcelamentos, cujos fatos geradores
são as folhas de pagamento dos Servidores da Administração Pública, conforme anexo.
Ademais, existem ainda em discussão quer administrativa quer judicial outros
levantamentos incidentes sobre o mesmo fato gerador (folha de salário), consoante a
lista anexa.
A elaboração da folha de pagamento de pessoal do Estado, é unificada, de sorte que não
se separa nela servidores "regulares" dos "irregulares".
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Unificada que é a folha de pagamento, em ação fiscal pretérita o INSS jamais se deu o
trabalho de separá-los, constituindo seus créditos sobre o valor total da folha.
Ressalta-se, inclusive, que os levantamentos sempre foram feitos por "amostragem" e
aferição indireta extensivo ao universo dos servidores.
Por outro, em tais levantamentos o INSS jamais demonstrou de forma cristalina o
verdadeiro "fato gerador" da exação. Nunca se fez um levantamento individual dos
servidores, como no presente. A base de cálculo era considerada pelo seu total,
desconsiderando-se até o limite máximo do salário de contribuição, posto que aplicava-
se a alíquota sobre o montante da folha.
Assim sendo, verifica-se prima facie que os valores apurados nesta ação fiscal, objeto
da presente defesa, já estão incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se
constata na comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
DO SERVIDOR EXONERADO / DEMITIDO
Existe na relação do INSS servidores exonerados/demitidos que não deixaram de figurar
no levantamento de débito após a sua demissão:
Rol:
Antônia Magalhães de Souza
César Felício da Silva
Pedro Farias Peres
Susie Elizabeth Teixeira Lamas
Suhsy Neiva Moniz de Assis
Desta forma, pede-se a exclusão das contribuições.
DO SERVIDOR FALECIDO
Consta na relação do INSS servidores falecidos conforme abaixo:
Rol:
Aucélio de Oliveira Passos — 29/03/2002
Emerson Braga da Costa — 29/09/1997
José Marques Figueiredo — 31/01/2004
Com o falecimento do servidor assegura-se aos seus dependentes, a pensão, que não
configura fato gerador de contribuição previdenciária.
DO SALÁRIO-FAMÍLIA
No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos valores pagos
pelo Estado aos servidores a titulo de salário família, em decorrência da não
apresentação dos documentos previstos na legislação do INSS, gerando assim uma
cobrança indevida, visto que, tais valores são benefícios, cujo pagamento é de
responsabilidade da previdência social. Ora, se esse servidores até então estão
albergados pela Previdência Estadual não há a exigência da apresentação da
documentação exigida pela Lei do INSS, e sim o caso é tratado pela legislação estadual
própria.
DA LICENÇA MATERNIDADE
Na notificação, não foram considerados os valores pagos a titulo de salário maternidade
para as servidoras do Estado, que também é um beneficio, cujo seu pagamento é de
responsabilidade da previdência social.
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

O Estado do Acre sempre financiou com recursos do Tesouro Estadual o custeio do
pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, tanto os regulares como
irregulares.
Insta salientar que mesmo os servidores considerados irregulares estão até então
vinculados à previdência própria do Estado do Acre.
Nesta condição de segurado, todos os serviços sociais destes servidores foram
suportados pelo Tesouro Estadual, tais como: licença saúde, salário família, licença
maternidade, etc..
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei n°
8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os sistemas
previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art.
201, § 9°, da Constituição Federal.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos
os seus servidores, conforme o mapa anexo.
Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que evite a cobrança
indevida por parte do INSS.
DO PEDIDO
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
Da Diligência
Conforme relatado pela autoridade julgadora a quo (fls. 424/431):
DA DILIGÊNCIA
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo
o julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, cuja essência
abaixo transcrevo:
3. O notificado afirma, its fls. 108, que o servidor José Alcimar da Silva Costa,
no período entre 08/01/1999 a 23/06/2002, exerceu cargo comissionado no
Estado, porquanto já estaria submetido ao Regime Geral da Previdência Social,
tendo sido as contribuições recolhidas regularmente, ou via parcelamento
realizado pelo Estado.
4. Alega, também, a existência de parcelamentos onde já estariam incluídas as
contribuições previdenciárias ora cobradas. Anexa planilhas, as fls. 117/122.
5. Diante do exposto, faz-se necessária manifestação da fiscalização sobre os
seguintes questionamentos:
•Há recolhimentos efetuados pelo notificado referentes. aos servidores que
ocupam cargos exclusivamente em comissão?. Em caso positivo, por que não
foram deduzidos dos valores ora cobrados?.
•Em que pese as provas escassas apresentadas pelo notificado, mas tendo em
vista a busca pela verdade material, que rege o processo administrativo fiscal,
questiona-se se há valores, referentes aos mesmos fatos geradores e ao mesmo
período do lançamento, incluídos em algum parcelamento efetivado pelo Estado
do Acre, que devam ser deduzidos da presente NFLD.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

6. Ressalte-se que, caso haja alteração na NFLD, solicitamos desse Serviço de
Fiscalização a emissão de Relatório Fiscal Complementar, informando ao
contribuinte a fundamentação tática e jurídica da alteração, devolvendo ao
sujeito passivo o prazo para impugnação no que concerne à matéria modificada.
Por ocasião da diligência efetuada, ante das argumentações apresentadas pelo
contribuinte, o agente fiscal informa, em essência, que:
- o contribuinte alega que diversos segurados contratados exclusivamente para exercer
cargos de comissão teriam sido apurados pela fiscalização e que as contribuições
previdenciárias já teriam sido recolhidas regularmente. Da relação apontada nas paginas
108 alguns constam na planilha Relação Nominal dos Segurados empregados constantes
nas páginas 44 a 74, no entanto, não há como afirmar que determinado recolhimento é
alocado para determinado segurado como acontece com a contribuição do contribuinte
individual que não presta serviços a empresa. Nesse caso, o recolhimento é identificado
pelo número de inscrição do trabalhador - NIT;
- o contribuinte alega que as contribuições apuradas pela fiscalização já teriam sido
incluídas em algum parcelamento feito pelo Estado do Acre e aponta o relatório
Demonstrativo da Dívida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS. Verificando o
demonstrativo, constatamos que o órgão em epigrafe não está relacionado ou o período
não está compreendido no referido demonstrativo;
- o contribuinte alega que diversos segurados teriam sido demitidos, exonerados,
aposentados ou falecidos e que a fiscalização teria considerado os mesmos nos
levantamentos feitos. Ocorre que no momento oportuno tais segurados deixaram de
constar nos levantamentos, como é o caso do segurado Aucélio de Oliveira Passos. O
referido segurado consta na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregado,
constantes nas páginas 44 a 74, até a competência 03/2002. Nas competências
posteriores, o mesmo já não aparece mais devido a seu suposto falecimento;
- o contribuinte alega também que os valores pagos a titulo de salário-família e/ou
salário-maternidade não teriam sido deduzidos das contribuições apuradas Diante de tal
questionamento, solicitamos à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
informações referentes a valores pagos a titulo de salário-família e salário-maternidade
dos órgãos envolvidos na fiscalização. Tais informações foram solicitadas e fornecidas
em meio digitais;
- recebidos os arquivos digitais e comparados com a planilha Relação Nominal dos
Segurados Empregados, constatamos de fato que não houve deduções referente as
quotas de salário-família e nem do salário maternidade;
- as informações do salário-família e do salário maternidade que não foram
considerados pela fiscalização estão agora informadas no formulário FORCED em
anexo;
- os segurados que obtiveram beneficio do salário-família e/ou do salário maternidade
estão relacionados nas planilhas Salário-Família e/ou Salário-Maternidade, razão pela
qual pugna pela retificação do crédito previdenciário para abater as deduções nos
levantamentos anteriormente efetuados,
DA MANIFESTAÇÃO DA POSTULANTE
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, da qual
resultou o relatório de fls. 187/189, a postulante, por intermédio do instrumento de fls.
191 a 195, complementa as questões Micas e de direito já aduzidas nos autos
administrativo em referência, requerendo a apreciação das mesmas, à luz dos seguintes
fundamentos:
- por força da Emenda à Constituição Acriana n° 38/05, os servidores da administração
pública estadual que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, sem
prévio concurso, foram efetivados e passaram a integrar o quadro temporário em
extinção, o que afasta qualquer discussão quanto à vinculação previdenciária dos
servidores ditos irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

o sistema de previdência próprio do Estado do Acre, estando, desta forma, eliminada a
razão que ensejou o levantamento fiscal objeto da NFLD 35.818.111-9;
- o direito A constituição do crédito previdenciário lançado por meio da NFLD
35.818.111-9 foi em parte afetado pelo instituto da decadência, estando a matéria
sujeita disciplina do ad. 173, do CTN, por força da edição da Súmula Vinculante n° 081,
do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o prazo previsto no art.
45, da Lei Ordinária no 8.212/91, prevalecendo, para tanto, o prazo qüinqüenal;
- considerando que o levantamento fiscal objeto da NFLD n° 35.818.111-9 refere-se às
competências 01/1999 a 13/2003 e que o Estado do Acre dele foi notificado em
30.11.2005, resta caracterizada, de plano, a decadência do direito do INSS quanto às
contribuições previdenciárias do período 01/1999 a 10/2003, razão pela qual torna-se
imperiosa a exclusão destas competências;
- sendo o lançamento o ato através do qual se identifica a ocorrência do fato gerador,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito
passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos da redação do
art. 142 do CTN, certo é que do documento que formaliza o lançamento deve constar
referência clara a todos estes elementos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação
inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente;
- no caso, vê-se que o documento de lançamento (NFLD 35.818.111-9) não é
detalhado, nem se faz acompanhar de um relatório fiscal de lançamento contendo todos
os dados necessários à perfeita compreensão das causas de fato e de direito da obrigação
imputada ao contribuinte, existindo, portanto, vicio de forma, não atendendo o disposto
art. 37 da Lei 8.212/91;
- é imprescindível que a autoridade fiscal, quando do lançamento do tributo, indique
explicitamente qual das hipóteses ocorreu. A vaga alegação de que "... não há como
afirmar que determinado recolhimento é alocado para determinado segurado" denota a
fragilidade do lançamento;
- a confirmação do lançamento exige real verificação das situações factuais que
ensejaram a constituição do crédito previdenciário, não se devendo descurar que a
obrigação tributária, por força e em obediência também ao principio da legalidade,
decorre sempre da comprovação da realidade fática, não podendo dela se afastar a
autoridade administrativa;
- o Auditor, deixando de indicar quais servidores não tiveram suas contribuições
recolhidas ao INSS, reforça a premissa de que os lançamentos do crédito tributário
representados na NFLD n° 35.818.111-9, realizados à luz da mera folha de pagamento,
não refletem a realidade para efeito de vinculação ao sistema previdenciário. Conforme
fartamente demonstrado, muitos dos servidores relacionados na página 108 constam na
planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, constantes nas páginas 46 a 74,
como bem registra o aludido Auditor;
- a autoridade administrativa ao proceder ao lançamento deve identificar todos os
elementos que constituem o direito de crédito, para facultar ao sujeito passivo a sua
defesa;
- a justificativa apresentada para não excluir do lançamento da NFLD 35.818.111-9 os
servidores ocupantes de cargos comissionados não guarda sintonia com o
esclarecimento fornecido no primeiro Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, apresentado em 17 de novembro de 2005. Veja o que afirma o Auditor:
"Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a
retribuírem os serviços prestados por segurados empregados ao Estado do Acre
— Secretaria de Estado de Saúde, irregularmente contratados sem a devida
prestação de concurso público após a Constituição Federal de 88, estando
desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados empregados
na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do
Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente,
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao regime Geral
de Previdência Social- RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I, do art.
12, da Lei 8.212/91.
- se o lançamento que deu ensejo à NFLD 35.818.111-9 teve como base a folha de
pagamento dos servidores ditos "irregulares", assim compreendidos aqueles contratados
sem concurso público, como manter neste levantamento os servidores ocupantes de
cargos comissionados? Estes servidores, por força do § 13, do art. 40, da CF, já estavam
submetidos ao Regime Geral da Previdência Social e suas contribuições inseridas em
outros levantamentos realizados na Secretaria de Saúde, cuja base de cálculo foi a folha
de pagamento na sua totalidade, sem separação entre irregular, regular, cargos
comissionados, temporários, etc.
- assim, o lançamento ora impugnado padece de vicio , que invalida o ato, uma vez que
não identifica, claramente, a ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária
correspondente;
- também não merece acolhida a conclusão do Auditor Fiscal quanto possibilidade do
débito objeto da NFLD n°35.818.111-9 estar incluso em outros levantamentos efetuados
pelo INSS, conforme alegou a defesa do Estado. Como se vê, o Auditor não utilizou
elementos de comparação entre os lançamentos desta NFLD e os relacionados no
documento "Demonstrativo da Divida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS";
- a adequada verificação deste ponto exige confronto direto dos fatos geradores que
ensejaram as DEBCAD's n° 35.380.957-8, 35.412.950-3, o contrato de parcelamento n°
60.018.006-9 e os constantes da NFLD ora impugnada;
- ademais, que o INSS, nas ações fiscais anteriormente implementadas, não utilizou
como metodologia a separação das folhas de pagamentos dos servidores regulares dos
irregulares, de sorte que esta premissa infirma a conclusão do Auditor;
- também aponta a relação do INSS a incidência de contribuição previdenciária sobre a
folha dos servidores admitidos por meio de concurso, conforme comprova
documentação já anexada aos autos (José Alcimar da Silva Costa e José Eloy da Costa
Júnior);
- a presença da documentação encaminhada comprovando que os lançamentos
consubstanciados na NFLD no 35.818.111-9 alcançaram servidores admitidos
regularmente por meio de concurso público, demonstra a fragilidade do levantamento
realizado pelo INSS, bem como infirma a premissa de que a base de constituição do
crédito previdenciário é a folha de pagamento dos servidores ditos irregulares;
- neste contexto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa ao salário
maternidade e salário família, resultantes da única diligência de fato implementada pela
fiscalização, não altera, a não ser neste ponto em particular, os termos das alegações
apresentadas pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em dezembro de 2005, razão
pela qual, ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa necessidade da apreciação de
todas as questões ali suscitadas, como também as ponderações aqui expostas, mormente
aplicação da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal;
- diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do Acre a total
exclusão do crédito previdenciário objeto da NFLD n° 35.818.111-9.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 30 de novembro de 2009, no acórdão no
01-15.733 (fls. 403/451), julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência
do lançamento para as competências 2/1999 a 5/1999, ficando retificado o valor total do crédito
para R$ 1.062.546,07, na forma do Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR
(fls. 453/473), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 403/405):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

NFLD no 35.818.111-9. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 24/12/2009 (AR de fl.
477) e interpôs recurso voluntário em 19/1/2010 (fls. 484/528), acompanhado de documentos
(fls. 530/569), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação, em síntese
a seguir reproduzidos:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

(...)
2-DO MÉRITO
2.1 – EMENDA À CONSTITUIÇÃO ACRIANA N° 38/2005
Registra-se que, por força da Emenda à Constituição Acriana n° 38/05, os servidores da
administração pública estadual que ingressaram no serviço público ate 31 de dezembro
de 1994, sem prévio concurso, foram efetivados e passaram a integrar o quadro
temporário em extinção, conforme transcrição, in verbis:
(...)
O teor do texto constitucional , supramencionado, por consequência, afasta qualquer
discussão quanto A vinculação previdenciária dos servidores "ditos" irregulares, cujas
contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para o sistema de previdência próprio
do Estado do Acre.
Desta forma, resta eliminada a razão que ensejou o levantamento fiscal objeto da NFLD
35.818.111-9, no tocante aos servidores "ditos" irregulares;
2.2- DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO — APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 08, DO
STF
O direito à constituição do crédito previdenciário lançado por meio da NFLD
35.818.111-9 foi em parte afetado pelo instituto da decadência, estando à matéria sujeita
à disciplina do art. 173 do CTN, por força da edição da Súmula Vinculante no 08, do
Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o prazo previsto no art. 45,
da Lei Ordinária n° 8.212/91, prevalecendo, para tanto, o prazo qüinqüenal.
Deste modo, considerando que o levantamento fiscal objeto da NFLD n° 35.818.111-9
refere-se às competências 01/1999 a 13/2003 e que o Estado do Acre dele foi notificado
em 30.11.2005, resta caracterizada, de plano, a decadência do direito do INSS quanto
As contribuições previdenciárias do período 01/1999 a 10/2003, razão pela qual torna-
se imperiosa a exclusão destas competências.
2.3—MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. REQUISITO DE REGULARIDADE
FORMAL INEXISTÊNCIA.
Consta do tópico 6.1 da diligência (fl. 187/189) que "... da relação apontada na página
108 alguns constam na planilha Relação Nominal dos - Segurados Empregados,
constantes nas páginas 44 a 74, no entanto, não há como afirmar que. determinado
recolhimento é alocado para determinado segurado como acontece com a contribuição
do contribuinte individual que não presta serviços empresa. Nesse caso o recolhimento é
identificado pelo número de inscrição do trabalhador — NIT
Ora, sendo, o lançamento, o ato através do qual se identifica a ocorrência do fato
gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o
sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos da
redação do art. 142 do CTN, certo é que do documento que formaliza o lançamento
deve constar referência clara a todos estes elementos, fazendo-se necessário, ainda, a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente.
No caso, vê-se que o documento de lançamento (NFLD 35.818.111-9) não é detalhado
nem se faz acompanhar de um relatório fiscal de lançamento contendo todos os dados
necessários à perfeita compreensão das causas de fato e de direito da obrigação
imputada ao contribuinte, existindo, portanto, vicio de forma.
No sentido da necessidade de clareza na identificação do fato gerador e no cálculo do
tributo, há referência expressa na lei de custeio da Seguridade Social: “... a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem..." (Art. 37 da Lei 8.212/91)
A corroborar o acima exposto, a jurisprudência pátria é assente nesse sentido, da qual
se depreende, entre outras:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

(...)
Em suma, é imprescindível que a autoridade fiscal, quando do lançamento do tributo,
indique explicitamente qual das hipóteses ocorreu. A vaga alegação de que "... não há
como afirmar que determinado recolhimento é alocado para determinado segurado"
denota a fragilidade do lançamento.
(...)
Da forma corno agiu o Auditor, deixando de indicar quais servidores não tiveram suas
contribuições recolhidas ao INSS, reforça a premissa de que os lançamentos do crédito
tributário representados na NFLD n° 35.818.111-9, realizados a luz da mera folha de
pagamento, não refletem a realidade para efeito de vinculação ao sistema
previdenciário. Conforme, fartamente demonstrado, muitos dos servidores relacionados
na página 108 constam na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados,
constantes nas páginas 46 a 74, como bem registra o aludido Auditor.
(...)
Para além disso, a justificativa apresentada para não excluir do lançamento da NFLD
35.818.111-9 os servidores ocupantes de cargos comissionados não guarda sintonia com
o esclarecimento fornecido no primeiro Relatório, da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, apresentado em 17 de novembro de 2005. Veja o que afirma o Auditor:
"Conforme está definido no MPF; constituímos as contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social incidente sobre , as remunerações destinadas a
retribuírem os serviços prestados por ,segurados empregados ao Estado do Acre
— Secretaria de Estado de Saúde, irregularmente contratados sem a devida
prestação de concurso publico após a Constituição Federal de 88, estando
desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados empregados
na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do
Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente,
subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao regime Geral
de Previdência Social — RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I, do art.
12, da Lei 8.212/91. "
Ora, tudo isto só demonstra a inconsistência da constituição do crédito previdenciário.
Se o lançamento que deu ensejo a NFLD 35.818.111-9 teve como base a folha de
pagamento dos servidores ditos “irregulares", assim compreendidos aqueles contratados
sem concurso público, como manter neste levantamento os servidores ocupantes de
cargos comissionados? Estes servidores, por força do § 13 do art. 40, da CF, já estavam
submetidos ao Regime Geral da Previdência Social e suas contribuições inseridas em
outros levantamentos realizados na Secretaria de Saúde, cuja base de .cálculo foi a folha
de pagamento na sua totalidade, sem separação entre irregular, regular, cargos
comissionados, temporários, etc.
Assim sendo, o lançamento ora impugnado padece de vício que invalida o ato, uma vez
que não identifica, claramente, a ocorrência do fato gerador da obrigação previdenciária
correspondente.
2.4 - SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
Aduz o INSS que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente
submetidos as regras do Regime Geral da Previdência.
Entretanto não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare tal
entendimento.
Mister esclarecer, inicialmente, que da mesma forma que a Constituição de 1988 de seu
art. 37, inc. II, exige a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os
ocupantes de cargos, igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, de maneira integral, como se
infere do seguinte julgado:
(...)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Sem analisar tal detalhe o INSS caracteriza a relação SERVIDOR
IRREGULAR/ESTADO DO ACRE como relação de emprego, o enquadrando como
segurado empregado a teor do art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91.
Ora, da mesma forma que o irregular, não pode ocupar cargo público também não pode
ocupar emprego público. Não subsiste entre ele e o Estado do Acre relação de trabalho,
posto que nesta condição é elementar a nulidade do vinculo jurídico.
É pacífico na melhor jurisprudência e na doutrina que esta relação não gera vínculo
empregatício, consoante decisões firmadas pelos Tribunais Pátrios:
(...)
No sentido em que se encaminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se que
os "servidores irregulares" não estão jungidos ao regime de emprego público, não se
podendo presumir, como fez o INSS o vinculo empregatício nas relações entre os
trabalhadores não concursados e a Administração Pública, porquanto indevida a
exigência da contribuição previdenciária pelo INSS, à medida que vincula os servidores
irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão legal.
2.5—POSICIONAMENTO DA ADVOCACIA — GERAL DA UNIÃO ACERCA
DO DIREITO Dos SERVIDORES TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS NEM
EFETIVADOS AO MESMO REGIME DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS
Como é cediço, os pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República têm efeitos vinculantes para todos os
órgãos federais. Tal efeito decorre do que dispõe o art. 40, § 1o da Lei complementar n°
73/93, abaixo transcrito:
(...)
Diante do posicionamento da AGU exarado no Parecer susomencionado e, sobretudo,
em face do art 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à
Previdência Própria do Estado do Acre.
2.6- SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Consta do levantamento do INSS a incidência de contribuição previdenciária de
servidores regulares, que ingressaram no quadro de servidores do Estado do Acre antes
da promulgação da Constituição de 1988, conforme abaixo, relacionado e respectiva
prova documental.
Rol:
Zenildo Viana de Almeida Filho — admitido em 01/01/1984.
Nessa linha, faz-se necessária a exclusão do lançamento no que se refere a esse titulo.
2.7- SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO
PÚBLICO
Da mesma forma, aponta a relação do INSS a incidência de contribuição previdenciária
sobre servidores admitidos, via concurso Público, conforme abaixo e respectiva
documentação inclusa.
Rol:
José Alcimar da Silva Costa — admitido 17/06/2002, Decreto n° 5.554/2002;
José Eloy da Cota Júnior — admitido em 17/06/2002, Decreto n° 5.554/2002.
Assim sendo, necessário se faz a exclusão das contribuições lançadas relativas aos
referidos servidores, por ser ilegal a exigência.
2.8 - SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA.
O levantamento do INSS inclui servidores aposentados/pensionistas.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

É cediço que não há incidência da contribuição previdenciária sobre a
aposentadoria/pensão.
Colaciona jurisprudência STF.
Desta forma pede-se a exclusão das contribuições em nome dos seguintes
aposentados/pensionistas:
Rol:
Nilda Silva Oliveira — aposentada em 09/03/1998, Portaria n° 64/1998.
2.9- SERVIDORES QUE EXERCEM CARGO EXCLUSIVAMENTE EM
COMISSÃO.
Consta da relação do INSS servidores que só exerciam "Cargos Comissionados" no
Estado, porquanto já estavam submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos emanados da Constituição Federal em seu art. 40, § 13, que assim determinam:
(...)
Desta forma, impõe-se a dedução em todo período, dos valores lançados a esse titulo,
tendo em vista que os mesmos foram recolhidos regularmente, ou via parcelamento
realizado pelo Estado, conforme rol abaixo:
Rol:
José Alcimar da Silva Costa - 08/01/1999 a 23/06/2002
2.10 - SERVIDOR EXONERADO / DEMITIDO
Existe na relação do INSS servidores exonerados/demitidos de figurar no levantamento
de débito após a sua demissão:
Rol:
Antônia Magalhães de Souza - demitida em 16/10/1996, Decreto n° 774/1996;
César Felicio da Silva - demitido em 22/11/1999, Portaria no 1.052/1999;
Pedro Farias Peres - demitido em 24/05/1994, Decreto n° 254/1994;
Susie Elizabeth Teixeira Lamas - demitida em 17/09/2001, Portaria n° 942/2001;
Suhzy Neiva Moniz de Assis - demitida em 10/10/1996, Decreto n° 774/1996.
Desta forma, pede-se a exclusão das contribuições alusivas a estes servidores.
2.11- SERVIDOR FALECIDO
Consta na relação do INSS servidores falecidos conforme abaixo:
Rol:
Aucélio de Oliveira Passos - 29/03/2002, conforme certidão de óbito n° 002.956.
Emerson Braga da Costa 29/09/1997, conforme, certidão de óbito n° 8.386;
José Marques Figueiredo — 31/01/2004, conforme certidão de óbito n° 011.500.
Com o falecimento do servidor assegura-se aos seus dependentes, a pensão, que não
configura fato gerador de contribuição previdenciária, devendo, portanto, ser excluído o
lançamento no que se refere a este item.
2.12 - SALÁRIO FAMÍLIA
No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos valores pagos,
pelo Estado aos servidores a titulo de salário família, em decorrência da não
apresentação dos documentos previstos na legislação do INSS, gerando assim urna
cobrança indevida, visto que, tais valores são benefícios, cujo pagamento é de
responsabilidade da previdência social. Ora, se esse servidores até então estão
albergados pela Previdência Estadual não há a exigência da apresentação da
documentação exigida pela Lei do INSS e sim o caso é tratado pela legislação estadual
própria, pelo que devera ser excluído do lançamento.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

2.13 - LICENÇA MATERNIDADE
Na notificação, não foram considerados os valores pagos, a titulo de salário maternidade
para as servidoras do Estado, que também é um beneficio, - cujo seu pagamento é de
responsabilidade da previdência social, pelo que deverá ser excluído do lançamento.
2.14 - COMPENSAÇÃO
O Estado do Acre sempre financiou com recursos do Tesouro Estadual o custeio do
pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, tanto os regulares como
irregulares.
Insta salientar que mesmo os servidores considerados irregulares estão até então
vinculados à previdência própria do Estado do Acre.
Nesta condição de segurado, todos os serviços sociais destes servidores foram
suportados pelo Tesouro Estadual, tais como: licença saúde, salário família, licença
maternidade, etc.
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei n°
8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os sistemas
previdenciários a necessidade de efetuar " a "devida compensação, conforme prevê o
art. 201, § 9°, da Constituição Federal.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime, estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo contribuição de todos os
seus servidores, conforme o mapa anexo.
Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que evite a cobrança
indevida por parte do INSS.
2.15- EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCLUSA EM
PARCELAMENTO OU LEVANTAMENTO FISCAL DO INSS.
O Estado do Acre desde o inicio da década de 1990 até hoje, sofreu inúmeras
fiscalizações do INSS, visando aferir a regularidade do recebimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento.
Preocupado com a Situação, o Estado do Acre sempre buscou regularizar junto ao INSS
as pendências apresentadas, a fim de ver assegurado o direito de transacionar com a
UNIÃO. Neste período foram celebrados diversos parcelamentos, cujos fatos geradores
são as folhas de pagamento dos Servidores da Administração Pública, conforme anexo:
Ademais, existem ainda em discussão quer administrativa quer judicial outros
levantamentos incidentes sobre o mesmo fato gerador (folha de salário), consoante a
lista anexa.
A elaboração da , folha de pagamento de pessoal do Estado, é unificada, de sorte que
não se separa nela servidores "regulares" dos "irregulares".
Unificada que é a folha de pagamento em ação fiscal pretérita o INSS jamais se deu o
trabalho de separa-los, constituindo seus créditos sobre o valor total da folha.
Ressalta-se, inclusive, que os levantamentos sempre foram feitos por "amostragem" e
aferição indireta extensivo ao universo dos servidores.
Por outro, em tais levantamentos o INSS jamais demonstrou de forma cristalina o
verdadeiro "fato gerador", da exação. Nunca se fez um levantamento individual dos
servidores, como no presente. A base de calculo era considerada pelo seu total,
desconsiderando-se até o limite máximo do salário de contribuição, posto que aplicava-
se a alíquota sobre o montante da folha.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Assim sendo, verifica-se prima facie que os valores apurados nesta a ação fiscal objeto
da presente defesa, já estão incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se
constata na comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
3-DO PEDIDO
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossas senhorias que o presente RECURSO seja recebido e
processado na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente o Recorrente arguiu a decadência do período de 1/1999 a
10/2003, considerando que tomou ciência da autuação em 30/11/2005. Pertinente a transcrição
do seguinte excerto do Relatório da NFLD (fl. 151):
1. Entre os dias 05/12/2003 e 28/06/2004, foi procedida fiscalização no Estado do Acre
Secretaria de Estado de Fazenda e Gestão Pública, de personalidade jurídica de direito
público, com vistas a verificar a existência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, destinadas ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, no período de 01/1994 a 12/2003, tendo em vista a entrega
do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, Termo de Inicio da Ação Fiscal -TIAF,
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos -TIAD e Termo de
Encerramento da Ação Fiscal -TEAF, em anexo a esta NFLD. Na época foi levantado
crédito previdenciário em nome do Gov. do Estado do Acre — Secretaria de Estado
de Fazenda e Gestão Pública no valor de R$ 976.765,08. Ocorre, no entanto, que tal
crédito foi tornado nulo, conforme despacho da autoridade julgadora que considerou
vicio formal na identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado.
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal — Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 250 constante do processo de número 35.677.181 -4.
(grifos nossos)
3. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF e do Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos —TIAD.
4. Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrita abaixo.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o crédito poderia ter sido
constituído
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuado. (grifo nosso).
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

(...)
Como visto, o lançamento constituído nos presentes autos é substitutivo de outro
formalizado sob no 35.677.181-4, referente ao período de 1/1994 a 12/2003, que foi anulado por
vício formal, homologado em 19/7/2005 pela autoridade competente.
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência para as competências
2/1999 a 5/1999, conforme a seguinte passagem do voto (fls. 431/433):
DA DECADÊNCIA
No tocante à decadência, preliminarmente, cumpre destacar a edição pelo Supremo
Tribunal Federal da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que
declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial
de 10 anos para a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em conseqüência,
o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários, envolvendo
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras
entidades e fundos, para os quais existe competência do órgão fazendário para fiscalizar,
passou a ser de cinco anos.
A citada súmula vinculante é de observância obrigatória pela Administração Pública,
nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou o
art. 103-A da Constituição Federal.
Corroborando o aludido entendimento, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, que seguiu
a mesma linha que já havia sendo adotada pela jurisprudência dominante, dispõe que,
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, caso tenha havido
recolhimento, ainda que parcial, dever-se-á aplicar o artigo 150, § 4°, do CTN; e caso o
sujeito passivo não tenha cumprido a obrigação legal de recolher antecipadamente o
tributo devido, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma.
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.181-4, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, relativa
aos fatos geradores ocorridos no período de 01/1999 a 13/2003, anulada por vício
formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente em
10/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência quinquenal do CTN — seja
pelo § 4o do art. 150 ou pelo inciso I do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais — qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Em pesquisa efetuada nos sistemas informatizados da RFB-Receita Federal do Brasil,
constata-se que - à exceção da competência 01/1999, para a qual a postulante não
efetuou recolhimento - houve pagamentos espontâneos de contribuições sociais, ainda
que parciais, para todas as demais competências do lançamento (02/1999 a 13/2003), de
onde se conclui, dentro da perspectiva então adotada, pela extinção do crédito tributário
relativo ao período de 02 a 05/1999, tendo em vista que, o fisco somente poderia ter
constituído lançamentos a partir da competência 06/1999, considerando que a ciência da
NFLD 35.677.181-4, deu-se em 28/06/2004.
Já para a competência 01/1999, para a qual não houve qualquer recolhimento, não há
falar em decadência do direito da Fazenda Nacional, sendo plenamente exigíveis
naquela data (28/06/2004) as suas respectivas contribuições, vez que o cálculo é feito de
acordo com as disposições do artigo 173, inciso I do CTN.
A declaração de nulidade por vicio formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 30/11/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tornada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
Isto posto, restou configurada a decadência para as competências 02/1999 a 05/1999,
razão pela qual julgo improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que se
encontram extintos pela decadência.
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu
entendimento no Recurso Especial n.o 973.733 de 12/8/2009, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, de aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o
fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação
(artigo 150, § 4o do CTN) ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (artigo
173, I do CTN). Tal entendimento é objeto das Súmula CARF no 99 e 101, abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pelo exposto, não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Em relação às demais matérias arguidas pelo Recorrente, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora e tendo em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343 de 2015, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor (fls. 433/451):
(...)
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Argui a impugnante que não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare o
entendimento de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente
submetidos as regras do Regime Geral da Previdência. Aduz que se os contratos de
trabalho foram celebrados sem prévio concurso público, são então incapazes de gerar
efeitos jurídicos.
Cabe analisar tal argumento a luz do art. 118 do Código Tributário Nacional (CTN), in
verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Neste sentido, a ocorrência do fato previsto em lei como hipótese de incidência, que no
caso em estudo é o pagamento de remuneração a segurados da Previdência Social pelos
serviços prestados, a validade jurídica de tais atos não interfere no nascimento da
obrigação tributária principal. Deste modo, o argumento do sujeito passivo não encontra
abrigo em nosso ordenamento jurídico.
O DIREITO DOS SERVIDORES TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS NEM
EFETIVADOS AO MESMO REGIME DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS EFETIVOS
Evocando o posicionamento da AGU exarado no Parecer GM 030, de 04 de abril de
2002, que dirimiu dúvidas quanto A vinculação dos servidores beneficiados pela
estabilidade especial conferida pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário, e ainda
as disposições do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, a postulante conclui que
os servidores estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser
vinculados à Previdência Própria do Estado do Acre.
Acerca do tema é oportuno transcrever a ementa e as conclusões do Parecer MPS/CJ N°
3.333, publicado no Diário Oficial da União de 29.10.2004, referente à interpretação do
Parecer n° GM 030/02, do Advogado geral da União.
PARECER/MPS/CJ/N° 3333/2004. REFERÊNCIA: Comando n° 7196962
INTERESSADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSS ASSUNTO: Regime de
Previdência dos Servidores Públicos. Interpretação do Parecer n° GM 030/2002,
do Advogado-Geral da União.
Aprovo. Publique-se.
Brasília, 21 de outubro de 2004
AMIR LANDO
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
REGIME
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO PARECER N° GM
030/02, DO ADVOGADO-GERAL DO UNIÃO.
O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido,
naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público,
podem ser filiados ao regime próprio, desde que expressamente regidos pelo
estatuto dos servidores do respectivo ente. (grifos não originais)
Considerando que a solução desta questão previdenciária relevante, trazida pela
Presidência do INSS, repercute diretamente em outras situações concretas
envolvendo regimes previdenciários de inúmeros entes federativos, manifesta-se
esta Consultoria Jurídica no seguinte sentido:
a) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição
da República aos servidores que por força do disposto no art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT foram considerados estáveis
no serviço público, desde que submetidos a regime estatutário;
b) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição
da República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o
interregno de 05 (cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, desde que a natureza das
atribuições dos cargos ou funções ocupados seja permanente e estejam
submetidos a regime estatutário;
c) aplica-se o regime de previdência previsto no § 13 do art. 40 da Constituição
da República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de
05 (cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, apenas quando a natureza das atribuições
dos cargos ou funções ocupados seja temporária / precária;
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

d) aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos
servidores admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição
de 1988, somente sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no
caput do citado artigo aos servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo. (grifei)
A leitura da conclusão exarada na alínea "d" dispensa maiores discussões acerca do
tema, afastando de plano o entendimento esposado pela suplicante de que os servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, sem
concurso público, poderiam pertencer ao regime próprio.
Somente o servidor admitido até 05 de outubro de 1988 - estável, abrangido pelo art.
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou aquele que não tenha
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço
público, nas condições estabelecidas - pode ser filiado ao regime próprio, desde que
expressamente regido pelo estatuto dos servidores do respectivo ente, não havendo
suporte legal para estender tal entendimento a servidores admitidos no serviço público
após a promulgação da Constituição de 1988.
Resta lembrar que tal parcer (sic) tem efeito vinculante, decorrente do que dispõe o art.
40, § 1o da Lei complementar n° 73/93, como bem demonstrou saber a suplicante.
Pelo exposto, concluo que não há como prosperar o argumento em debate.
DO SERVIDOR REGULAR – ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Aduz a petiocionária que consta do lançamento contribuição previdenciária incidente
sobre remuneração do servidor Zenildo Viana de Almeida Filho, regular, que ingressou
no quadro de servidores do Estado do Acre antes da promulgação da Constituição de
1988, conforme prova documental anexada ás fls. 125 As 147 dos autos.
Do exame dos mencionados documentos constata-se que o mesmo trabalhou no serviço
público na condição de "recibado" de 01/01/1984 a 01/08/1991; em 02/09/1991, foi
admitido no quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda e Gestão Pública,
sem concurso público, através do Contrato de Trabalho n° 003/91, para exercer a função
de Técnico em Contabilidade.
Em pesquisa no sistema CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais verifica-se
que o vinculo do servidor nesse último período foi celetista, fato esse corroborado pela
própria Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Previdência Social (RGPS),
anexada pela peticionária às fls. 128. Considerando que o lançamento em lide abarca as
contribuições relativas ao servidor em questão do período 01/1999 a 13/2003, não paira
dúvida quanto ao seu enquadramento nas disposições do § 13 do art. 40 da CF/88:
Art. 40...
(...)
§ 13. Ao servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego
público aplica-se o regime geral de previdência social. (grifei)
Assim, também nesse aspecto não merece reparos o lançamento.
DO SERVIDOR REGULAR – ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO
PÚBLICO.
Arguindo ser ilegal sua exigência, a suplicante reclama a exclusão das contribuições
lançadas relativas aos servidores José Alcimar da Silva Costa e José Eloy da Costa
Junior, uma vez que os mesmos foram admitidos via concurso público, conforme
documentação inclusa, às fls. 148 a 153 colaciona aos autos cópia da Portaria n°
455/2002 que homologa o resultado final do concurso público para provimento de
vagas, bem como cópia dos Termos de Posse dos referidos servidores, ambos datados
de 14 de junho de 2002.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

Confrontando as informações em questão com aquelas constantes da Relação Nominal
dos Segurados Empregados, objeto do lançamento em lide, verifico que o servidor José
Alcimar da Silva Costa consta da relação até a competência 06/2002, procedimento esse
perfeitamente consonante com as informações trazidas pela suplicante. O servidor José
Eloy da Costa Júnior também não aparece na referida relação em nenhuma competência
posterior a 06/2002.
Ante o exposto, nenhuma reparo há que se fazer nos valores lançados sobre as
remunerações dos referidos servidores.
DO SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA
No que se refere às alegações de que o lançamento inclui servidores pensionistas, sobre
cujos proventos não há incidência da contribuição previdenciária, estas estão destituídas
de provas, não havendo nos autos nenhum documento que comprove a real situação dos
servidores em questão. Assim, não há como se pronunciar conclusivamente a respeito
desse tema.
No que diz respeito aos aposentados, só para argumentar, cumpre notar o que dispõe o §
4o do art. 12 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, que define os segurados
obrigatórios da Previdência Social:
§ 4o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito as contribuições
de que trata esta Lei, para fins de custeio da Seguridade Social. (Incluído pela
Lei n°9.032, de 28.4.95)
No que se refere à servidora Nilda Silva Oliveira, a postulante, além de afirmar que a
mesma é aposentada pelo Tesouro Estadual, reinvidica (sic) que se o INSS reclama a
contribuição dos segurados, em linha de conseqüência deve arcar com os benefícios
conferidos aos servidores, concluindo que nesta situação deve o INSS
devolver/compensar os valores desembolsados pelo Estado do Acre para pagamento das
aposentadorias/pensão. No que se refere ao tema compensação, remetemos a leitura aos
argumentos adiante exarados no tópico específico.
DOS FATOS EXTINTIVOS ALEGADOS
No intuito de comprovar a existência de fatos extintos, a impugnante colaciona aos
autos os seguintes documentos, pleiteando que os valores lançados sejam deduzidos da
presente Notificação: - às fls. 112 a 115, um demonstrativo de GRPS que comprovariam
recolhimentos efetuados; - às fls. 116, um quadro intitulado Demonstrativo da Dívida
do Governo do Estado do Acre Junto ao INSS Pendentes de Parcelamento, apontando a
existência de quatro NFLD da Secretaria de Estado da Fazenda; - às fls. 121 um
demonstrativo que aponta a existência do parcelamento n° 60.018.006-9, que alega que
contém contribuições da Secretaria da Fazenda.
Também alega, no tópico "DOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGO
EXCLUSIVAMENTE EM COMISSÃO" de sua defesa, que no lançamento consta o
servidor José Alcimar da Silva Costa que só exercia cargo comissionado no Estado - já
submetido, por conseguinte, ao RGPS, nos termos do art. 40, § 13 da CF - cujas
contribuições já haviam sido recolhidas regularmente, ou via parcelamento realizado
pelo Estado.
No que tange às alegadas Notificações já existentes, efetuamos pesquisas em no sistema
de cobrança e sistema de dados (SICOB e SISCOL) obtendo as seguintes informações:

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

No que diz respeito aos processos 35.380.956-0 e 35.412.949-0, estes dispensam um
exame mais detido visto que, de plano, verifica-se que o período por eles abarcado é
diverso das competências que permaneceram no presente lançamento (01/1999 e
06/1999 a 13/2003), não havendo nada a ser deduzido, por conseguinte.
Quanto ao processo 35.380.957-8, também nada há a ser deduzido, pois refere-se à
glosa de valores referentes a guias de recolhimentos lançadas no DEBCAD 35.412.950-
3 em duplicidade, segundo as informações obtidas no SISCOL, não sendo seus fatos
geradores compatíveis com o presente.
Por fim, no que concerne à NFLD 35.412.950-3, esta também não merece ser deduzida
da presente, pois do confronto efetuado entre os salários-de-contribuição (SC) nela
lançados (obtidos no sistema SISCOL) e os SC declarados em GFIP (obtidos no
CNISA-Cadastro Nacional de Informações Sociais) constato que a referida Notificação
(35.412.950-3) trata de fatos geradores declarados em GFIP, sendo portanto,
incompatíveis com o presente lançamento que contempla apenas os fatos geradores não
declarados.
Prosseguindo, também não cabe a dedução dos valores recolhidos em guias, já que a
presente Notificação contempla apenas as remunerações dos servidores, cujas
contribuições estavam sendo indevidamente vertidas ao regime próprio de previdência
do Estado do Acre - cuja procedência está justamente sendo discutida pela postulante,
que defende a permanência desses servidores naquele regime. Afigura-se contraditório o
posicionamento da contestante, vez que ora defende que os servidores em causa
pertencem ao regime próprio e a ele devem ser destinadas suas contribuições, ora
argumenta que as contribuições desses servidores já estão recolhidas para o RGPS e
requer que sejam deduzidos os recolhimentos efetuados. Inclusive, é bom lembrar que
segundo o relato do agente fiscal "as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas
dos segurados, não caracterizam crime contra a seguridade social, face as mesmas
terem sido repassadas irregularmente ao Tesouro Estadual, passando estar ciente,
em tese, deste crime a partir do recebimento desta NFLD", relato esse não contestado
pela impugnante. Logo, uma vez atestado que as contribuições estavam sendo
recolhidas para o regime próprio estadual, não há como entender que há recolhimentos
efetuados passíveis de serem deduzidos no presente lançamento.
No que tange ao parcelamento n° 60.018.006-9, mencionado na planilha "Relação Dos
Órgãos Do Estado Incluídos Nos Parcelamentos Feitos Pela Administração Direta Junto
ao INSS" (fls. 121), colacionada aos autos pela impugnante, vale o mesmo raciocínio
explanado do item precedente. A principio, não há como se admitir que o litigante tenha
confessado e parcelado espontaneamente contribuições destinadas ao RGPS, das quais
discorda veementemente em sua defesa.
Aditando, é oportuno argumentar que levando-se em conta que a GPS, guia de
recolhimento das contribuições previdenciárias, engloba os valores totais a recolher para
a Previdência Social, assiste razão ao agente fiscal quando informa que não há como
afirmar que determinado recolhimento se refere a determinado segurado. Logo, a GFIP
– sendo o documento que contém as informações à Previdência de forma minudenciada
- é o elemento abalizado para discriminar a composição dos recolhimentos efetuados.
Finalizando, no que se refere ao servidor José Alcimar da Silva Costa, a postulante
alega, mas não obteve êxito em provar, que este exercia exclusivamente cargo
comissionado no Estado, muito menos que as contribuições incidentes sobre sua
remuneração já haviam sido recolhidas regularmente, vez que as remunerações a ele
pagas não foram declarados em GFIP, conforme pesquisa que efetuei no sistema
CNISA. Corrobora ainda mais a falta de consistência de suas alegações, a imprecisão
das informações da suplicante relativas a esse segurado, eis que ora informa que o
mesmo é servidor regular, admitido por meio de concurso público (tópico 4 da
impugnação), ora informa que o mesmo exerce exclusivamente cargo em comissão
(tópico 7 da mesma impugnação).
Isto posto, no que tange aos fatos extintivos alegados, não há como acolher o pleito da
suplicante, quanto à existência de valores a serem deduzidos dos valores lançados na
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

presente Notificação, quer oriundo de recolhimentos, quer de outros lançamentos
efetuados anteriormente.
DO SERVIDOR EXONERADO / DEMITIDO / FALECIDO
A suplicante argui que diversos segurados - devidamente relacionados na impugnação -
foram indevidamente inclusos no lançamento, pois teriam sido demitidos, exonerados
ou teriam falecido1.
De outra banda, informa o agente fiscal por ocasião da diligência, que o levantamento
considerou a situação efetiva de cada um e no momento oportuno tais segurados
deixaram de constar nos levantamentos. Cita como exemplo o segurado Aucélio de
Oliveira Passos, para o qual a postulante informa falecimento em 29/03/2002,
mencionando que o segurado consta na planilha Relação Nominal dos Segurados
Empregado justamente até a competência 03/2002, não figurando mais nas
competências posteriores ao seu alegado falecimento.
Do exame da Relação Nominal supra-referida, constato a veracidade do alegado pelo
agente fiscal no que diz respeito a esse servidor. Já no que incumbe aos demais
segurados, não há como adentrar no mérito da questão, vez que a postulante não
cumpriu com o ônus da prova do que alega, vez que não anexou quaisquer documentos
comprobatórios dos fatos alegados; no que concerne aos servidores
exonerados/demitidos, nem mesmo informou as respectivas datas das ocorrências
noticiadas.
Isto posto, nesse aspecto a postulante não logrou êxito em comprovar os fatos
modificativos ventilados na peça impugnatória, razão pela qual tais argumentos não
estão aptos a alterar os valores lançados.
DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO SALÁRIO-MATERNIDADE
No que se refere aos benefícios de salário-família e salário-maternidade, seu pagamento
pelo empregador ao empregado, está condicionado à apresentação da documentação
legalmente definida, a saber, a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória,
até seis anos de idade e de comprovação de freqüência escolar, a partir dos sete anos de
idade, de acordo com o art. 67 e 68 da Lei 8.213/91, e no caso do salário-maternidade,
os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes, em conformidade com
o art. 72 da Lei 8.213/91.
Uma vez que os servidores objeto do presente lançamento vinculam-se ao Regime Geral
de Previdência Social — RGPS, nos termos do disposto na Constituição Federal de
1988, devem obedecer às regras dispostas pela legislação previdenciária no que tange ao
pagamento do salário família e salário-maternidade, estando a legalidade do pagamento
dos benefícios em questão condicionada ao cumprimento dessas condições.
O sujeito passivo, por sua vez, alega que os referidos servidores estavam albergados
pela Previdência Estadual, não havendo, portanto, exigência da apresentação da
documentação exigida pelo INSS (fls. 109 item 11 - Salário Família).
O auditor notificante, no item 17 do Relatório Fiscal (fls. 81), afirma que as
importâncias pagas a titulo de salário família não foram consideradas para fins de
dedução do valor apurado mensalmente em decorrência de sua não conformidade com o
disposto na Lei n° 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento com
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e freqüência escolar e outros).
Entretanto em seu pronunciamento por ocasião da diligência realizada, a autoridade
fiscal não se reportou ao exame da documentação que suporta o pagamento das cotas de
salário-família e salário-maternidade, para atestar que a referida documentação estava

1 Pertinente deixar consignado que:
(i) o segurado Emerson Braga Costa, falecido em 29/9/1997, conforme certidão de óbito de fl. 566, não consta na
planilha "Relação Nominal dos Segurados Empregados" (fls. 89/149) e
(ii) José Marques Figueiredo, faleceu em 31/1/2004 (fl. 568), sendo que o período lançado corresponde às
competencias de 1/1999 até 31/12/2003.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

de acordo com o que determina a legislação previdenciária. Informa tão-somente que
considerou na "Relação de Salários-Família Não Informados" as deduções dessa
rubrica, mediante simples confronto da planilha apresentada pelo sujeito passivo com a
relação de segurados incluídos no presente levantamento.
Isto posto, carecem de consistência as deduções do salário-família e salário-maternidade
pugnadas pelo agente fiscal razão pela qual não há embasamento legal para acatá-las.
DA COMPENSAÇÃO
Em relação à necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art. 201,
§ 9o, da Constituição Federal, cumpre lembrar ao sujeito passivo que a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se aplica nos
casos de contagem reciproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e
deve obedecer ao disposto na Lei n° 9.796, de 05 de maio de 1999.
Cabe esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e apreciado
em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento distinto do
contencioso administrativo em questão, em que se discute o lançamento e não o
desembolso financeiro de um regime para o outro.
Outrossim, alega a irresignante a existência de direitos creditórios oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no período de janeiro a março de 1994. No que se
refere ao tema em pauta, insta lembrar à reclamante que tanto a compensação como a
restituição de valores pagos indevidamente são operações fiscais que dependem da
iniciativa do contribuinte. Em tese, a compensação é uni ato volitivo, por meio do qual
o contribuinte reconhece que deve ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim,
as dividas reciprocas são compensadas. Sempre restou claro que a compensação é um
ato voluntário do contribuinte. A exemplo, citamos o que dispõe a Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005, em seus artigos 192 e 193.
Assim, a legislação possibilita ao contribuinte a utilização da compensação, mas não a
autoridade fiscal, tampouco à autoridade julgadora. Fica claro que a iniciativa deveria
ser espontânea do contribuinte.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os valores para o quais a postulante reuqer (sic) a
compensação, já foram alcançados pela prescrição, nos termos da legislação a seguir:
Instrução Normativa SRP n° 03/2005
Art. 192. omissis.
(...)
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
Art. 218. 0 direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar
compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco
anos contados da data:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;
(grifei)
Por todo o exposto, não há como acolher o pleito de compensação de valores com os
fundamentos expendidos na peça defensória.
DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
Ao contrário do que afirma a litigante, no lançamento estão indicados os servidores que
não tiveram suas contribuições recolhidas ao INSS, estando identificados os elementos
necessários à constituição do direito de crédito, em reverência ao seu direito de defesa.
Quanto à alegação de que tais lançamentos não refletem a realidade para efeito de
vinculação ao sistema previdenciário, esta não prescinde de provas, porque estes foram
realizados à luz da folha de pagamento - que não se trata de mero documento como aduz
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-008.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001571/2007-73

a postulante, mas de um documento, a principio, idôneo, de relevante função na
identificação e quantificação do salário-de-contribuição previdenciário - abalizadas,
pelo que se depreende do relato fiscal, pelo exame das Notas de Empenho do órgão. De
sua parte, a impugnante não logrou êxito em comprovar que os servidores relacionados
em sua defesa constaram indevidamente na planilha Relação Nominal dos Segurados
Empregados.
Quaisquer argüições no sentido de destituir o lançamento não podem vir
desacompanhadas de provas cabais, de forma a promover o convencimento do julgador.
A simples alegação da defendente não a exime da prova objetiva, a qual não foi
realizada no processo administrativo fiscal. Neste sentido, manifesta-se com precisão
Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário,
Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal."
Entretanto, a suplicante não apresentou provas a que se refere o parágrafo único do art.
17 do Decreto no 70.235/1972, limitando-se a alegações de que estaria o levantamento
maculado pelo não cumprimento do principio da busca à verdade material e do direito
do contraditório e A. ampla defesa, o que de fato não aconteceu, considerando que de
posse das informações acerca da origem dos valores lançados, a saber os pagamentos
individualizados na relação de empregados anexadas à Notificação, poderia refutá-los
de forma mais consistente, por meio de documentos incontroversos, comprovando a
existência de fatos modificativos da base de calculo, de forma a descaracterizar o
lançamento.
Considerando que irresignante não trouxe a lume quaisquer provas contrárias ao
lançamento fiscal, devem ser mantida as contribuições altercadas, posto que na ausência
de provas robustas da irrogada vicietude (sic) do ato, capazes de elidir a sua
responsabilidade, não pode a fiscalização presumir que o contribuinte esteja adimplente
com o fisco e deixar de lançar as contribuições apuradas; tampouco o pode o julgador.
O contraditório e a ampla defesa, que são garantias fundamentais previstas na
Constituição Federal de 1988, foram ambos respeitados no presente processo
administrativo. O procedimento de fiscalização que deu origem a este crédito foi
procedido em conformidade com as normas que regem a matéria, os autos do processo
contêm as informações previstas na legislação como necessárias ao esclarecimento do
tributo lançado, o sujeito passivo teve a oportunidade, e o fez, de impugnar o
lançamento e de se manifestar sobre a sua validade. Além de todas essas garantias, o
sujeito passivo pode apresentar recurso administrativo e ter sua contestação apreciada
em segunda instância.
Dessa forma, o lançamento encontra-se em conformidade com os Princípios
Constitucionais, perecendo o argumento diverso da defendente.
Em síntese conclusiva, cumpre enfatizar que também com o recurso voluntário
não foram apresentadas provas capazes de afastar o lançamento realizado, não se desincumbindo
assim, o contribuinte do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil), razão pela qual não há como serem acolhidos os seus
argumentos, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital